Tribunal: TJMT
Processo: 1028495-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028495-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JULIANA MARIA MARTINS - CPF: 007.664.171-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ANTES DA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, impôs vedação à retirada do veículo da comarca antes do decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial que veda a retirada do bem apreendido da comarca antes do prazo de cinco dias para a purgação da mora, como medida cautelar voltada à efetividade do procedimento e à preservação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A restrição imposta pela decisão agravada encontra respaldo no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, que assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

4. A vedação à remoção do bem visa resguardar a eficácia da restituição em caso de pagamento tempestivo da dívida, sendo medida cautelar adequada e proporcional, fundada no poder geral de cautela do art. 297 do CPC.

5. Os custos decorrentes da manutenção do bem e o risco de depreciação não prevalecem sobre a preservação do contraditório e do devido processo legal.

6. A previsão de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial constitui mecanismo legítimo de coerção, nos termos do art. 537 do CPC, e não representa abuso ou enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial configura exercício legítimo do poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011849-95.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 05/06/2025; TJMT, AI n. 1001848-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/03/2024; TJMT, AI n. 1025894-41.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.
A
. contra decisão proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n. 1016184-51.2025.8.11.0003,

ajuizada em desfavor de
JULIANA MARIA MARTINS
, deferiu a liminar postulada, proibindo o deslocamento do veículo da sede do Juízo até que seja esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora (id. 202182044, na origem).

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que a permanência do bem apreendido em pátio particular lhe acarretará prejuízos, além da possibilidade de deterioração do bem.

Afirma que a decisão impõe obrigação não prevista no Decreto-Lei n. 911/69, sendo certo que o credor fiduciário, consolidada a posse após o prazo legal, passa a ter os poderes de proprietário, não podendo ser impedido de remover o bem da comarca.

Aduz que a fixação de
astreintes
tem natureza coercitiva e não indenizatória, não podendo servir de meio para enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que a decisão agravada teria sido desarrazoada e desproporcional, devendo ser revista para evitar penalidade excessiva e indevida.

Com essas considerações, pleiteou, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar o impedimento de remoção do veículo para localidade diversa da Comarca de origem e sua posterior alienação, bem como para excluir ou reduzir as
astreintes.
No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente deferida, reformando parcialmente a decisão objurgada.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 309104885 e 309104887).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 309708394).

Sem contrarrazões, haja vista que a lide não foi angularizada na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.
A
. ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
JULIANA MARIA MARTINS
, visando à retomada do veículo Yamaha Fazer 250 Flex, cor azul, ano/modelo 2024/2024, placa SPL4D78, chassi n. 9C6RG5020R0115977, dado em garantia fiduciária no Contrato de Financiamento n. 3689496299, em razão do inadimplemento das parcelas desde 10/01/2025, totalizando débito atualizado de R$ 31.088,56 (trinta e um mil e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) (id. 198244569, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a liminar almejada, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada
pelo credor fiduciário
.

II – Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo a pesquisa/restrição realizada pelo Sistema RenaJud, conforme determinado na decisão de Id. 198286134, deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação
da parte devedora
para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69
[1]
.

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do
credor
, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o
devedor
fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o
devedor
tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX –
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.
[...]
”

(id. 202182044, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se o banco agravante, ao argumento de que a vedação à retirada do veículo da Comarca carece de previsão legal, gera custos indevidos e risco de deterioração do bem, além de impor multa cominatória desproporcional.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância à possibilidade de retirada imediata do veículo da comarca antes do transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora, previsto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a literalidade do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, executada a liminar, o devedor dispõe de 5 (cinco) dias para purgar a mora.
In verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias

após executada a liminar
mencionada no caput
, c
onsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Da leitura do texto legal, verifica-se que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem somente se opera após o decurso do prazo legal. Assim, até que se esgote a oportunidade conferida ao devedor, não há transferência definitiva da posse plena, tampouco se autoriza sua alienação.

A restrição imposta pelo Juízo singular, portanto, não afronta o texto legal, mas se coaduna com o princípio da efetividade e da segurança jurídica, pois assegura ao devedor a real possibilidade de exercício do direito de purgação da mora.

Permitir a retirada do veículo da comarca nesse interregno inviabilizaria, na prática, a restituição do bem ao fiduciante caso ele opte por quitar integralmente a dívida, esvaziando a própria finalidade do dispositivo legal.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido. Confira-se:

“
Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Busca e Apreensão
– Alienação Fiduciária –
Vedação de Remoção do Bem da Comarca
–
Prazo para purgação da mora
–
Medida cautelar adequada
– Recurso Desprovido. [...] 3- O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina que, após a execução da medida liminar, o devedor dispõe de cinco dias para purgar a mora, findo os quais se consolida a propriedade do bem ao credor fiduciário. 4- A
restrição imposta pelo Juiz singular visa assegurar a eficácia da purgação da mora e a observância do contraditório
,
configurando-se como exercício do poder geral de cautela
. IV. Dispositivo 5- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora
,
como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969
." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011849-95.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025, DJE 05/06/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA
–
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE
,
POSSE PLENA
,
VENDA E RETIRADA DA COMARCA
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim,
em exegese ao princípio geral de cautela do julgador
, égide do art. 297, do CPC,
imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca
,
enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado
.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001848-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024, DJE 25/03/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - LIMINAR DEFERIDA -
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DE MORA
- POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - MORA PURGADA - AUSÊNCIA DE RETITUIÇÃO DO BEM - VEÍCULO RETIRADO DA COMARCA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o preconizado no art. 3º, §1º, do Decreto-lei 911/69 consolidar-se-á a propriedade do bem ao credor fiduciário quando não efetivada a quitação da dívida, no prazo de cinco dias, contados a partir da efetivação da medida liminar de apreensão.

2. A efetivação da liminar de busca e apreensão compreende resguardar os direitos do credor sobre o bem e cientificar o devedor para, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente.

3. Assim,
a busca e apreensão do veículo
, por si só,
não transfere automaticamente a propriedade do bem
,
mas o decurso do prazo sem a purgação da mora
, considerando-se o devedor intimado e citado.

4. Nos termos do art. 297 do CPC,
pode o magistrado obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca
,
enquanto não decorrido/certificado o decurso do prazo para a purgação da mora
,
a fim de salvaguardar a efetividade do processo
. 5. Recurso desprovido.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025894-41.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024, DJE 06/12/2024 – grifo nosso).

Destaca-se, ainda, que os argumentos relativos a custos de estadia e riscos de depreciação do bem não se sobrepõem ao direito do devedor fiduciário de exercer a prerrogativa legalmente assegurada, pois o interesse patrimonial do credor deve se harmonizar com a garantia mínima de contraditório e com a preservação da confiança no procedimento judicial.

Por fim, no ponto em que o Juízo
a quo
consignou a possibilidade de fixação de
astreintes
, a medida não revela qualquer ilegalidade ou excesso.

A sanção foi estabelecida
condicionalmente
, apenas para a hipótese de descumprimento da ordem de manter o veículo na sede do Juízo até o término do prazo para purgação da mora, funcionando como instrumento de coerção legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

Não se trata, pois, de enriquecimento ilícito da parte adversa, mas de medida compatível com o poder geral de cautela conferido ao juiz pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 537 do referido diploma, que autoriza a cominação de multa para assegurar o cumprimento das determinações judiciais.

Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida se harmoniza com a disciplina legal aplicável e com a orientação consolidada na jurisprudência, revelando-se medida adequada e proporcional para resguardar a efetividade do procedimento de busca e apreensão,
não havendo espaço para a reforma pretendida
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.
A
.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025